Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726898-08.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MILLING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRE MILLING em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 0721040-90.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o agravante pretende a liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (IDs 95203499 e 95203500), na qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 100513945), o d. Magistrado de primeiro grau declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Guarapuava/PR. Em suas razões (ID 28383187), o agravante alega que o reconhecimento ex officio de incompetência territorial implica afronta ao verbete da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão se refere a matéria de competência relativa. Sustenta ter observado as previsões legais que permitem a eleição do foro para a propositura da ação. Postula a concessão de liminar para obstar o envio dos autos à Comarca de Guarapuava/PR e evitar “prejuízo” ao recorrente, realização desnecessária de atos processuais e, eminente baixa e arquivamento dos autos. Preparo regularmente recolhido (Id. 28383191). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. (Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Conforme relatado, na origem, o agravante pretende a liquidação provisória de título executivo judicial em desfavor do agravado, com quem pactuou contratos de financiamento por Cédulas de Crédito Rural. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 100513945), o d. Magistrado de primeiro grau declinou de ofício a competência para o foro do domicílio do agravante, dada a natureza consumerista da relação mantida com a instituição financeira. Com a devida vênia ao criterioso tratamento dado à controvérsia pelo ilustre magistrado de primeiro grau, a r. decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina: “a competência relativa não pode ser declarada de ofício”. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos matérias e morais, buscando a rescisão contratual com restituição das parcelas pagas, bem como pedido de indenização por danos morais. 2. Sendo a demanda proposta pelo consumidor, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido, a fim de resguardar seus interesses. 3. Não pode o juiz se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência, uma vez que a competência territorial é relativa, não absoluta, nos termos da Súmula no. 33 do STJ. 4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1346274, 07094623620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O ajuizamento da ação no domicílio do consumidor consubstancia um dos meios de alcançar a aludida previsão. No entanto, essa regra não se mostra absoluta, porque haverá situações em que será mais vantajoso à parte hipossuficiente que o processo tramite em juízo diverso do seu domicílio. 3. Consubstancia opção do consumidor utilizar-se da regra especial, cabendo-lhe decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos, não sendo imperioso o processamento do feito no local de seu domicílio, nos casos em que entenda possuir maiores condições de defesa em foro diverso. 4. A declinação da competência relativa de ofício com base no fundamento de que a ação foi ajuizada em foro aleatório somente deverá ocorrer nas hipóteses em que houver manifesta intenção de prejudicar a defesa do consumidor. 5. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1239596, 07140843220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020.) Com efeito, no caso em comento, o foro eleito pelo agravante para a propositura da ação respeitou as regras de competência insertas no Código de Processo Civil, especialmente quanto às demandas em desfavor de pessoa jurídica (art. 53, III, a) e em ação fundada em direito pessoal (art. 46). Observa-se que, destarte a condição de consumidor, o agravante renunciou ao privilégio de ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio, pois considerou que foro diverso lhe seria mais benéfico. Dessa forma, atendeu ao disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere a prerrogativa da facilitação da defesa de seus direitos. Nesse contexto, é pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o consumidor tem o direito de escolher o foro de sua conveniência, sob pena de lhe ser dificultado o acesso ao Judiciário. Neste sentido, colaciono os julgados que corroboram a afirmativa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO. 1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, tem-se a competência territorial relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1108153, 07064658520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Todavia, verificada na demanda a existência de relação de consumo, tal entendimento deve ser visto com ressalvas. 2.1. Quando o consumidor figura no pólo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1237187, 07250444720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Destaque-se que o agravante receia que o envio dos autos ao juízo declinado acarrete realização desnecessária de atos, bem como prejuízo para a satisfação do seu crédito, inclusive com a possibilidade de arquivamento do feito. Portanto, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a probabilidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até que seja analisada, com a acuidade necessária, a competência para processar e julgar a demanda de origem. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter o feito na 5a Vara Cível de Brasília, até julgamento de mérito do agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 às 16:37:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora